Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-75.2025.8.11.0027
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000580-75.2025.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cancelamento de vôo, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE FERREIRA DE MATTOS - CPF: 200.575.981-34 (APELADO), APARECIDA ROSANGELA COSTA SEBASTIAO - CPF: 338.546.371-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO VERIFICADO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou abusiva a taxa de juros remuneratórios de 5,03% ao mês em contrato de crédito direto ao consumidor, limitou-a à média de mercado (2,61% ao mês), condenou à restituição em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos

morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado configura abusividade apta a autorizar a revisão contratual; (
ii
) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (
iii
) determinar se a cobrança de juros abusivos enseja indenização por danos morais com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios pelas instituições financeiras não se sujeita à Lei de Usura nem é limitada, por si só, ao percentual de 12% ao ano, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

A revisão das taxas de juros é admitida excepcionalmente quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o, do CDC.

A significativa discrepância entre a taxa pactuada (5,03% ao mês) e a média de mercado (2,61% ao mês) evidencia excesso e justifica a revisão contratual.

A repetição do indébito em dobro exige a demonstração de má-fé do credor, o que não se verifica na hipótese, devendo a devolução ocorrer de forma simples.

O dano moral pressupõe violação a direitos da personalidade, não se configurando diante de mero inadimplemento contratual ou cobrança indevida sem repercussão relevante na esfera íntima do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A discrepância relevante entre a taxa de juros pactuada e a média de mercado caracteriza abusividade e autoriza a revisão contratual.

A repetição do indébito depende da comprovação de má-fé do credor, sendo simples na sua ausência.

A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável sem demonstração de efetiva lesão à dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
art. 51, § 1o, do CDC
,
art. 98, §3o, do CPC
e
art. 14
do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021
.

TJMT
1008217-77.2024.8.11.0006, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
de Conhecimento com Pedido de Revisão de Cláusula Contratual e Repetição do Indébito cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, com resolução de mérito (art. 487, inc. I do Cód. de Proc. Civil),
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
JORGE FERREIRA DE MATTOS
em face de
BANCO DO BRASIL SA
, para:

a) DECLARAR a abusividade da taxa de juros remuneratórios de 5,03% ao mês (80,20% ao ano) pactuada no contrato de Crédito Direto ao Consumidor no 139525506 e, por conseguinte, REVISAR a referida cláusula para limitar a taxa de juros à média de mercado apurada pelo BACEN para o período da contratação (setembro de 2023), qual seja, 2,61% ao mês (36,30% ao ano);

b) CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora, em dobro, os valores pagos a maior em decorrência da aplicação da taxa de juros abusiva, montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença por simples cálculo aritmético, acrescido de correção monetária e juros de mora a partir de cada pagamento indevido, aplicando-se o IPCA;

c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que FIXO em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando o desvio produtivo do consumidor e o caráter punitivo-pedagógico da medida, com juros de mora desde o evento danoso (data da contratação) e correção
monetária a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ, aplicando-se o
IPCA;.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (somatório da indenização por danos morais e do montante a ser restituído), nos termos do art. 85, § 2o, e art. 86, parágrafo único, do CPC.

Transitada em julgado, intime-se a parte autora para, querendo, dar início à fase de cumprimento de sentença, apresentando a respectiva planilha de cálculo.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se
”.

O apelante
argumenta que a taxa de juros remuneratórios pactuada (5,03% ao mês) não é abusiva, ainda que superior à média de mercado (2,61% ao mês), pois, conforme jurisprudência consolidada, a simples discrepância não caracteriza abusividade.

Sustenta que devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, como risco da operação e custo de captação, defendendo a aplicação do princípio do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade.

Aduz ainda que a revisão contratual deve ser excepcional e que não houve demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor, motivo pelo qual a intervenção judicial seria indevida.

Diz que
a cobrança decorreu de contrato válido e que, no máximo, haveria engano justificável, o que afasta a penalidade, devendo eventual devolução ocorrer de forma simples.

D
efende a inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor, afirmando que a mera necessidade de ajuizamento da ação não configura dano moral indenizável
e
que o caso trata de discussão contratual legítima, incapaz de ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.

Por fim,
pede a reforma
integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a manutenção dos juros pactuados, afastamento da restituição de valores e exclusão da condenação por danos morais, além da inversão
dos
ônus sucumbenciais.

O apelado
apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença.
Argumenta que a taxa de 5,03% ao mês é manifestamente abusiva por superar em 92,7% a média de mercado, configurando desvantagem exagerada. Sustenta a legitimidade da repetição em dobro ante a ausência de engano justificável e a configuração dos danos morais pelo desvio produtivo. Pleiteia ainda a majoração da indenização para R$10.000,00
(Id
355146364
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou ação alegando ter celebrado com o réu, em 05/09/2023, contrato de Crédito Direto ao Consumidor no 139525506 para renegociação de dívidas, no valor de R$ 569.888,00, a ser pago em 42 parcelas de R$ 32.793,00. Sustentou que a taxa de juros remuneratórios de 5,03% ao mês (80,20% ao ano) seria abusiva por representar quase o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações similares no período, que seria de 2,61% ao mês (36,30% ao ano).

Requereu a revisão contratual para adequar os juros à taxa média, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

O banco contestou arguindo preliminar de ausência de documentos indispensáveis e, no mérito, defendeu a legalidade da taxa pactuada, a inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras e o princípio do pacta sunt servanda. Impugnou os pedidos de repetição do indébito e danos morais.

Após regular tramitação,

o juízo de
origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a abusividade da taxa de juros de 5,03% ao mês e revisá-la para 2,61% ao mês; condenar o réu à restituição em dobro dos valores pagos a maior; e condenar ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

Nas razões recursais, o apelante
sustenta que a sentença merece reforma integral, argumentando que: a taxa de juros pactuada é legal e não configura abusividade, devendo prevalecer o princípio do pacta sunt servanda; a mera diferença em relação à média de mercado não justifica intervenção judicial; inexiste má-fé para
justificar a repetição em dobro; e não se configura o desvio produtivo do consumidor para ensejar danos morais.

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Neste caso, a taxa pactuada é de
5,03% ao mês e 83,59% ao ano
, enquanto a média praticada no mercado no período
foi de
2,61%
mensal
, o que evidencia o abuso.

Logo, é necessária a revisão
, conforme estabelecido na sentença.

Contudo, a
restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

N
o que concerne à indenização,

para a configuração desse direito o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ,
“
o dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”

(REsp 1660152/SP).

Nesta lide não ficou configurada situação de lesão a direitos da personalidade.

A esse respeito, desta Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇA VÁLIDA. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, determinando o cancelamento da cobrança de seguro prestamista, a restituição simples dos valores pagos indevidamente e a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato é abusiva; (
ii
) estabelecer a legalidade da capitalização de juros na forma pactuada; (
iii
) verificar a validade das cobranças de tarifas como IOF, taxa de avaliação do bem, registro e cadastro; (
iv
) determinar a forma de restituição dos valores indevidamente pagos; e (v) analisar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596/STF, sendo abusiva a taxa contratada apenas quando significativamente superior à média de mercado, o que não se verifica no caso concreto.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida para contratos firmados a partir da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no presente caso.

A tarifa de cadastro é válida nos contratos bancários posteriores à Resolução CMN no 3.518/2007, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A cobrança de taxa de avaliação do bem é legítima quando o serviço é efetivamente prestado e o valor não se revela excessivo, requisitos atendidos no caso em análise.

A taxa de registro do contrato é indevida, pois não há comprovação da efetiva prestação do serviço, impondo-se a restituição dos valores pagos de forma simples.

O financiamento do IOF é permitido, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.255.573/RS).

A restituição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

O dano moral não se configura automaticamente na hipótese de cobrança indevida, sendo necessária a demonstração de violação à dignidade da pessoa, o que não restou comprovado nos autos.

Diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de juros remuneratórios não é abusiva quando compatível com a taxa média de mercado no período da contratação.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos firmados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da Resolução CMN no 3.518/2007.

A taxa de avaliação do bem é válida quando o serviço é comprovadamente prestado e seu valor não é excessivo.

A taxa de registro do contrato é indevida quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço.

O financiamento do IOF é permitido e sujeito aos mesmos encargos contratuais do mútuo principal.

A repetição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples.

A indenização por danos morais exige prova de violação à dignidade da pessoa humana, não se configurando automaticamente pela cobrança indevida.

Havendo sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 42, 51, § 1o; CPC,
arts
. 85, § 2o, 86, 368, 1.040; CC, art. 368; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, REsp 1.255.573/RS, REsp 1.578.553/SP,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS, Súmulas 539 e 566 do STJ”
.

(N.U 1008217-77.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025)

Pelo exposto,

dou parcial provimento ao Recurso
para
afastar a condenação do apelante à indenização por danos morais e determinar que a restituição do indébito seja na forma simples
.

Em razão da sucumbência recíproca, arbitro os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em
10
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, em relação
ao autor
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026